Tribunal: STF
Processo: MI 6547
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-06
Data de publicação: 2016-10-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FISCAL DO BRASIL. ATIVIDADE DE RISCO NÃO INERENTE AO EXERCÍCIO DO CARGO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO CONFIGURADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 833 E 844 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. ROBERTO BARROSO, DJE DE 30/9/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.